Tribunal: TJES
Processo: 5012669-91.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012669-91.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIANE MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012669-91.2025.8.08.0012

Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: LILIANE MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE OU TRANSTORNOS EXCEPCIONAIS. MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A parte autora alega, em suma, que desde fevereiro de 2025 solicita a instalação de energia elétrica em sua residência, mas a requerida tem apresentado recusas sucessivas e exigências diversas, resultando em um longo período sem o serviço essencial. Pleiteia a efetivação da instalação do medidor de energia e compensação por danos morais, destacando os prejuízos sofridos por si e por sua família, que inclui seu filho com Transtorno do Espectro Autista.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a indenização por danos morais, inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgá-la improcedente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo recorrente consiste na reforma da decisão, alegando a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminar de incompetência por necessidade de perícia: tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, conforme ficou demonstrado nos autos, os

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, na qual a Recorrente, como concessionária de serviço público essencial, sujeita-se à responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

6. A falha na prestação do serviço, que se estendeu por cerca de cinco meses (fevereiro a julho de 2025). A demora excessiva para fornecer um serviço de natureza essencial, como a energia elétrica, ultrapassa o mero dissabor, atingindo a dignidade da consumidora..

7.
As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, usuários ou não, em virtude da teoria do risco administrativo, salvo culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou força maior devidamente comprovada. A demora na religação ou o corte indevido de serviço essencial são falhas na prestação do serviço que impõem o dever de indenizar.

8. A situação foi agravada pela condição de vulnerabilidade da família, que inclui o filho da Recorrida, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, cujo bem-estar e rotina foram diretamente afetados pela privação do serviço. A conduta da Recorrente, que só efetuou a ligação às vésperas da audiência, reforça o reconhecimento tácito de sua inércia e da procedência do direito da autora.

9. Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra proporcional e razoável diante da gravidade da falha, do longo período de privação do serviço essencial e da finalidade pedagógica da condenação. Não se vislumbra excesso que justifique a minoração.

10. O valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, pois observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando a extensão da lesão à Recorrida, a natureza essencial do serviço e a capacidade econômica da Recorrente. A manutenção do valor cumpre o caráter pedagógico/punitivo para a empresa, a fim de evitar reiteração da conduta ilícita, e a função compensatória para a vítima, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)